Tribunal: TJMT
Processo: 1008645-56.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008645-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTELITA RAINHA SANT ANA DE LIMA - CPF: 155.790.691-20 (APELADO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o juiz está vinculado às conclusões do laudo pericial; (ii) saber se é cabível a responsabilização do banco por falha na prestação de serviço, ainda que decorrente de fraude; e (iii) saber se é devida a indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 479 do CPC permite ao juiz formar livre convencimento, desde que fundamentado, mas no caso concreto não há provas capazes de infirmar a conclusão pericial de falsidade da assinatura.

Incide a Súmula 479 do STJ, pois a fraude é considerada fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor responde independentemente de culpa por falha na prestação de serviço, aplicando-se à hipótese.

A repetição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, foi corretamente determinada, diante da ausência de engano justificável.

O dano moral restou caracterizado, considerando os descontos indevidos em benefício previdenciário, e o valor arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A compensação de valores com eventual contrato válido foi admitida na sentença, mediante comprovação na fase de cumprimento.

Correta a fixação dos honorários em 20%, conforme art. 85, § 2º, do CPC, diante da natureza da demanda, grau de zelo e tempo de tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É válida a adoção das conclusões do laudo pericial quando não há provas nos autos capazes de infirmá-lo. 2. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em contrato bancário não reconhecido pelo consumidor. 3. Configurado o desconto indevido sem engano justificável, é cabível a restituição em dobro e a indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Banco Pan S.A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
, ajuizada por
Estelita Rainha Sant’Ana de Lima
, que julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do débito decorrente do contrato nº 323298903-2 e condenar o banco à restituição em dobro da quantia de R$ 1.749,40 (mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e de juros pela taxa SELIC, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento e juros pela taxa SELIC a contar do evento danoso. Por fim, fixou as custas processuais e os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, acolhendo-se, posteriormente, embargos de declaração opostos pelo banco para determinar a compensação do valor principal de R$ 1.698,22 (mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), caso comprovado o adimplemento de contrato anterior válido.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, havendo prova documental de que os valores do empréstimo foram depositados em conta de titularidade da autora.

Aduz inexistir falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito, bem como a inaplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, por entender configurado fortuito externo. Argumenta, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da própria autora. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral, por considerá-lo desproporcional.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 301477960).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Estelita Rainha Sant Ana de Lima ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, em desfavor do Banco Pan S.A., alegando jamais ter firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira ré, desconhecendo a origem dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário e afirmando não ter recebido qualquer quantia decorrente da suposta contratação.

Requereu a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por dano moral.

Determinada a produção de prova pericial grafotécnica, o laudo técnico concluiu pela falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pelo banco (id. 301477943).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do débito decorrente do contrato nº 323298903-2 e condenar o banco à restituição em dobro da quantia de R$ 1.749,40 (mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e de juros pela taxa SELIC, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento e juros pela taxa SELIC a contar do evento danoso. Por fim, fixou as custas processuais e os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, acolhendo-se, posteriormente, embargos de declaração opostos pelo banco para determinar a compensação do valor principal de R$ 1.698,22 (mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), caso comprovado o adimplemento de contrato anterior válido.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, havendo prova documental de que os valores do empréstimo foram depositados em conta de titularidade da autora.

Aduz inexistir falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito, bem como a inaplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, por entender configurado fortuito externo. Argumenta, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da própria autora. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral, por considerá-lo desproporcional.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, o apelante sustenta que o magistrado não está vinculado às conclusões do perito judicial, nos termos do art. 479 do CPC, podendo formar seu convencimento a partir de outros elementos constantes dos autos.

De fato, o dispositivo legal prevê:
“
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”.

Contudo, no caso concreto, inexiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de infirmar a conclusão do laudo grafotécnico. Ao Contrário, a prova técnica foi clara, objetiva e conclusiva ao afirmar que as assinaturas do contrato nº 323298903-2 não foram produzidas pela autora, apresentando divergências grafotécnicas indicativas de falsificação.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Nessa trilha,
o juiz está livre para formar seu convencimento sobre os fatos alegados pelas partes, desde que o faça com base nas provas carreadas aos autos e de forma fundamentada, o que ocorreu na hipótese, vez que o banco não apresentou contraprova técnica, nem elementos documentais idôneos que demonstrassem a autenticidade da assinatura ou a regularidade da contratação. Assim, a adoção integral das conclusões periciais pela sentença é medida que se impõe.

Cumpre destacar que a relação jurídica sub examine enquadra-se indubitavelmente nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Trata-se, portanto, de relação de consumo, nos termos do arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se, no caso, o disposto no art. 14, caput, que prevê:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso, a fraude apurada decorreu de operação típica da atividade bancária, caracterizando-se, assim, como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, segundo qual: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Quanto à repetição do indébito, o banco invoca a modulação do EAREsp 676.608/RS, que firmou a tese de que a devolução em dobro independe de má-fé, aplicando-se essa orientação às cobranças pagas após 30.03.2021.

No presente caso, a condenação não se apoiou na tese de desnecessidade de má-fé, mas na ausência de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, o que mantém a condenação mesmo antes da modulação.
Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”. (EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. OG Fernandes, j. 21.10.20 - destaquei).

No que tange à configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral, observa-se que os descontos decorrentes de operação bancária fraudulenta, cuja inexistência de manifestação de vontade da autora foi cabalmente demonstrada, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, alcançando um patamar capaz de gerar angústia e incertezas suficientes para caracterizar abalo de ordem psicológica.

Destarte
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco, configurada na cobrança indevida de valores pagos e os transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do réu e o dano sofrido pela autora.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de descontos indevidos realizados pelo réu no benefício previdenciário recebido pela autora, tal prática não deixa de ser abusiva, pois o consumidor não efetuou a contratação.

Existindo a responsabilidade
civil, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral mostra-se adequado, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A insurgência quanto à fixação dos juros também não merece acolhimento, pois a sentença observou o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicando juros de mora a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, e correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

Ressalte-se, ainda, que a decisão proferida nos embargos de declaração (ID 301477954) complementou a sentença para determinar que, em fase de cumprimento, seja apurado se o valor principal do empréstimo (R$ 1.698,22) foi utilizado para quitar contrato anterior válido, autorizando-se a compensação em caso positivo, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Por fim, o percentual de 20% (vinte por cento) fixado a título de honorários advocatícios encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da demanda e o tempo de tramitação processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025